Tribunal: TJES
Processo: 5000260-83.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-83.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: WASHINGTON VIEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000260-83.2023.8.08.0067

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: WASHINGTON VIEIRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
WASHINGTON VIEIRA
em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA
.
O autor narra, em sua petição inicial (id nº 9141131), que adquiriu, em 12/12/2022, um "Robô Aspirador e Passa Pano Midea VRA 21BB branco 100V/240V", conforme anunciado, no valor de R$ 759,00, com prazo de entrega entre os dias 16 e 19/12/2022. Afirma que, ao receber o produto, constatou que se tratava de um item diverso do adquirido, que não atendia à descrição prometida (aspirador de pó, passa pano, varre e esfrega o chão), sendo, na verdade, um "Robô Aspirador de Pó Midea Smartbrush 1200 40W Preto Bivolt", que apenas aspirava pó, além de não ter chegado com os acessórios informados (tanque de água e pano para esfregar). O autor alega ter entrado em contato com o vendedor da plataforma da ré para solicitar a troca, mas teve o pedido negado. Assim, requer a condenação da demandada a realizar a entrega do produto correto. Caso a entrega não seja possível, pede a restituição do valor pago, devidamente corrigido, e a indenização por danos morais.

Em contestação (id n° 9141197), a requerida alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de reclamação administrativa junto do Mercado livre e de falha na prestação de seus serviços enquanto intermediadora. Por fim, requer a improcedência da ação.

A sentença (id n° 9141207) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora na presente ação, para fim de:

a) CONDENAR a parte requerida a proceder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a entrega do produto de escolha e compra pelo autor, qual seja, “Robô Aspirador e Passa Pano Midea VRA 21BB branco 100V/240V”. Via de consequência, deverá o autor disponibilizar o produto “Robô Aspirador de Pó Midea Smartbrush 1200 40W Preto Bivolt” para que seja recolhido pela parte requerida.

b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, montante este que deverá ser acrescido de correção monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual).

Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado no id n° 9141209, no qual alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como sustenta a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a diferença do produto só foi informada após o término da garantia do site, inexistindo falha na prestação dos seus serviços, entendendo pelo descabimento da teoria do risco da atividade. Aduz, ainda, a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de danos morais e multa pelo descumprimento da obrigação, alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O Autor apresentou contrarrazões

(id n° 9141213), ocasião em que alega que a requerida é legítima para figurar no polo passivo, e sustenta a ocorrência da falha na prestação dos serviços e do dano a ser indenizado. Requer a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, pois não preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No que tange à preliminar de ilegitimidade, entendo que muito embora a função da recorrente
EBAZAR.COM.BR. LTDA
tenha sido de intermediar a venda do produto, não se pode olvidar que a recorrente, popular plataforma de venda de produtos, faz parte da cadeia de prestadores de serviços, respondendo por eventuais prejuízos.

Sendo assim, a recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Desta feita, é fato incontroverso que o autor recebeu produto diverso do adquirido. Uma vez que a compra foi realizada no site da recorrente, caberia à empresa garantir que fosse enviado especificamente o produto comprado. A obtenção de lucro da empresa, ainda que indiretamente, provém da intermediação das vendas ocorridas e dos espaços publicitários que integram aquele ambiente virtual, motivo pelo qual deve ser responsabilizada de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, decorrentes destas vendas. Ou seja, independente de demonstração de culpa, na forma do art. 14 do CDC.

Cumpre enfatizar que, conforme se depreende das mensagens acostadas à inicial (id nº 9141189), o requerente despendeu inúmeros esforços para solucionar os equívocos cometidos pela requerida, mas não obteve êxito nas tentativas de resolução do problema, que se estendeu por quatro meses. Com base nisso, pelo quadro fático, não há que se falar em decurso do prazo da garantia, e entendo que houve, sim, falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Nesse ponto, percebo que os transtornos experimentados pelo autor fogem à esfera da normalidade e que a requerida deve entender claramente que aquilo que é contratado deve ser cumprido e, inclusive, se houver alternativas, deve ser observada a que for mais cômoda ou benéfica ao consumidor, o que justifica a condenação pleiteada.

Neste sentido, trago à baila julgado que se coaduna com o entendimento exposto, do qual se extrai claramente a responsabilidade objetiva da empresa ré:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELA INTERNET - DEPÓSITO DO VALOR DA MERCADORIA - NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REFUTADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (149187520078070007 DF 0014918-75.2007.807.0007, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 17/11/2009, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 12/01/2010, DJ-e Pág. 149) - grifei.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal. Diante disso, entendo que a sentença corretamente julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a realizar a entrega do produto adquirido pelo autor.

Quanto aos danos morais, não se pode questionar o prejuízo moral decorrente dos transtornos enfrentados por quem passa por situações como a vivenciada pelo autor, conforme já alinhavado na sentença guerreada. Assim, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
nos seguintes termos:

Assim, embora o descumprimento contratual, por si só, não seja suficiente para ofender direitos da personalidade e causar dano, no caso dos autos tem-se como configurado o dano moral, sofrido pelo autor, vez que é nítido o descaso da parte ré para com a parte consumidora.

Ademais, pelo contexto dos autos é notório que a parte autora sofreu diversas frustrações em decorrência da falha na prestação dos serviços contratados com a ré, de forma que, não sanadas pela via administrativa, impondo ao demandante a perda adicional de tempo e esforço para obtenção da prestação dos serviços, nos termos ofertados.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)